Tribunal: TJMT
Processo: 1031745-61.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031745-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JUNIOR JERONIMO MARTINS - CPF: 011.339.921-96 (PACIENTE), Juíza Plantonista de Nova Mutum/MT (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DAVI ALVES LIMA - CPF: 047.550.401-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática do crime descrito no art. 311, § 2º, III, do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar a fundamentação da decisão que homologou o flagrante e decretou a preventiva, bem como a adequação da medida à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão em flagrante foi validamente homologada, observando os requisitos dos arts. 302 e 310 do CPP, uma vez que o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP é de natureza permanente.

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, embasada em elementos concretos como o histórico criminal do paciente, que possui ações penais em curso por crimes, dentre eles, roubo, e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT ratifica que a superação de eventuais vícios do flagrante ocorre com a decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. A alegada ausência de vínculo entre o paciente e o corréu deverá ser analisada na fase instrutória da ação penal.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, 312 e 313; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 767.363/PB, RCD no HC n. 596.949/MG, AgRg nos EDcl no HC n. 899.798/PR, AgRg no RHC n. 202.963/PA; TJMT, HC n. 1017059-64.2024.8.11.0000, 1028552- 72.2023.8.11.0000, HC n. 1023558-98.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUNIOR JERONIMO MARTINS contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime da figura equiparada à adulteração de sinal identificador de veículo – CP, art. 311, § 2º, III.

O impetrante sustenta que: 1) no dia 02/11/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP; 2) na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública; 3) “
não há fundamentação no caso concreto vez que ao homologar o flagrante a i. Juíza limitou-se em afirmar: entendo não ser o caso de conceder o relaxamento de sua prisão, sem, contudo, esclarecer o porque de não enfrentar as teses levantadas pela defesa”
; 4) a decisão constritiva se mostra genérica e sem fundamentação idônea; 5)
“não há comprovação de que seu carro tenha sofrido qualquer adulteração”
; 6) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, visto que tem endereço fixo, filhos
“e não demonstra qualquer risco concreto com seu estado de liberdade”
; 7) as medidas cautelares são suficientes para garantia da ordem pública.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que
“(...) seja o paciente posto em liberdade (...)”
, reconhecendo a
“(...) ilegalidade da decisão que não enfrentou a manifestação da parte sobre a desnecessidade da prisão (...)”
. (id. 250978178).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 251225681).

O juízo singular prestou informações (id. 254965874).

A 15ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (id. 255340692).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisito8s constantes do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Preambularmente, verifico que o flagrante está formalmente perfeito, uma vez que os indiciados foram detidos durante a prática do crime e o auto de prisão em flagrante foi encaminhado a este Juízo dentro do prazo legal.

Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante dos flagrados JUNIOR JERONIMO MARTINS e DAVI ALVES LIMA e entendo não ser o caso de conceder o relaxamento de sua prisão.

No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva.

Pois bem. Quanto aos indiciados JUNIOR JERONIMO MARTINS e DAVI ALVES LIMA entendo que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos boletins de ocorrência (ID nº 174361630), termo de apreensão (ID nº 174361633) e depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

A pena máxima do crime extrapola 04 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O periculum libertatis, a princípio, verifica-se em relação a Junior Jeronimo Martins e Davi Alves Lima, os quais possuem outras ações penais em seu desfavor por crimes graves, tais como homicídio e roubo, bem como foram presos em datas recentes, de modo que Davi foi posto em liberdade de 12.04.2024 e Junior foi preso em flagrante em junho/2023, de modo que as medidas cautelares não se mostraram suficientes para inibir os autuados de continuar a enveredar na prática de crimes.

Nessa toada, a prisão preventiva dos implicados revela-se necessária para garantia da ordem pública que compreende a preservação da sociedade em face de reiterações criminosas praticadas pelo agente, mormente em virtude do histórico criminal destes, bem como quando o bem jurídico tutelado é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. [...]

Ante todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JUNIOR JERONIMO MARTINS e DAVI ALVES LIMA, já qualificados nos autos, o que faço com base nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (...)”

De início, é bom frisar que tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que
“eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar”
(STJ, AgRg no HC n. 767.363/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/10/2022, RCD no HC n. 596.949/MG, Relator: Min. Nefi, Sexta Turma, DJe 16/9/2020; TJMT, HC n. 1017059-64.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/08/2024).

Ainda que não fosse assim, sabe-se que o art. 302 do CPP considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No caso dos autos, paciente foi preso em flagrante e denunciado por
conduzir veículo automotor (VW/GOL 1.0L MC4, cor prata, placa QQHOB32, ano de fabricação/ano modelo 2019/2019) com sinal identificador veicular que devia saber estar adulterado
, uma vez que, segundo 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum,
“o vidro anterior não continha a numeração VIS, bem como o posterior esquerdo apresentava a numeração VIS com indícios de lixamento e com as numerações não condizentes com o veículo da lide, mas com outro de mesma marca e modelo parecido”.

Essa conduta delituosa na modalidade “conduzir” é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, caracterizando a hipótese de flagrante próprio, no caso em tela, prevista no art. 302, I, do CPP.

Em que pese a alegação de
“nada de ilícito foi localizado no veículo conduzido pelo paciente”
, o simples fato de o paciente conduzir o automóvel, VW/GOL 1.0L MC4, cor prata, placa QQHOB32, ano de fabricação/ano modelo 2019/2019, com sinal identificador veicular que devia saber estar adulterado, o coloca em flagrante delito, pela prática do crime previsto

no art. 311, § 2º, III, do CP.

De mais a mais, para comprovação da materialidade do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP, não se
mostra “imprescindível a realização de exame pericial”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 899.798/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Nessa quadra, não identifico ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, eis que restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 302 e 310, ambos do CPP.

Em relação ao argumento de que não ficou comprovado qualquer vínculo entre o paciente e o corréu, deverá tal questão ser discutida durante a instrução processual, sobretudo porque a ação penal acerca dos fatos objeto deste
habeas corpus
já foi deflagrada na origem.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a duas ações penais pelos delitos de roubo majorado, corrupção de menor e embriaguez ao volante (PJe-1ºgrau, autos n. 0043730-88.2019.8.11.0042 e n. 1000961-72.2024.8.11.0042).

Esse quadro justifica o decreto preventivo (HC n. 1028552- 72.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 11/03/2024).

Nesse mesmo sentido, é o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por identidade de razões, as medidas cautelares não se mostram suficientes para preservação da ordem pública. (HC n. 1023558-98.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/11/2023), ainda que presentes eventuais predicados pessoais favoráveis.

Enfim, não cabe a este e. Tribunal
“(...) sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao recorrente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 202.963/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024